Tribunal: STF
Processo: ARE 1375069
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. EC 42/03 E LEI N. 12.546/11. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES.



    O contribuinte não tem o direito de excluir a CPRB da base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva instituída pela Lei nº 12.546, de 2011” (pág. 1 do documento eletrônico 60).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 62, § 1°, III; 145, § 1°; 146, III, a; 150, I; e 195, I, b, e § 4°, da mesma Carta. 



    Para tanto, sustentou-se ser indevida a inclusão da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB em sua própria base de cálculo.



    É o relatório necessário. 



    Bem examinados os autos, verifico que a solução da controvérsia contida neste processo poderá ser influenciada pelo julgamento do Tema 1.067 da Repercussão Geral (RE 1.233.096-RG/RS).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.276.328/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 1.284.245/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator